Tribunal: TJMT
Processo: 1026555-14.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026555-14.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO ROCHA GALVAO - CPF: 688.311.371-15 (RECORRENTE), CRISTHIAN CESAR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 156.190.517-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
ANTINOMIA JURÍDICA.PRIMEIRO GRAU. SOLUÇÃO PELO CRITÉIRO DA ESPECIFICIDADE E CRONOLOGIA. PREVALÊNCIA DA NORMA ESPECIAL E DA MAIS RECENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Antinomia jurídica.Adicional por Tempo de Serviço e Progressão Vertical.
Aantinomia de normas deve ser solucionada com base nos critérios de hierarquia, cronologia e especialidade, prevalecendo a norma superior sobre a inferior, a mais recente sobre a mais antiga e a especial sobre a geral (art. 2º da LINDB).Sendo necessário utilizar dois desses critérios, entre o cronológico e a especialidade, prevalece a especialidade; entre o cronológico e o hierárquico, prevalece o hierárquico; já entre a hierarquia e a especialidade, a solução deve ser dada especificamente pelo Poder Legislativo ou Judiciário
(N.U 1001501-50.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023,
publicado
no DJE 26/09/2023).
Há aparente antinomia entre a Lei Municipal de Várzea Grande n. 1164/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais) e a Lei Municipal de Várzea Grande n. 3.507/2020 ( Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande, Estabelece Normas Gerais de Enquadramento), pois a primeira norma, por meio do seu art. 76, prevê o Adicional de Tempo de Serviço, mas a segunda lei, por meio do art. 66, ao invés de prevê o aludido adicional, garante a progressão funcional vertical. Tanto o Adicional por Tempo de Serviço, quanto a Progressão Funcional Vertical, tem como escopo valorizar o tempo de experiência do servidor público não podendo ambos serem aplicados de forma concomitante. Por se tratar de antinomia de primeiro grau, já que ambas as normas possuem a mesma hierarquia, utilizando-se do critério da especificidade e cronologia, deve prevalecer a Lei n. 3.507/2020, por ser ela mais específica e mais recente. O juiz de primeiro grau assim manifestou:
"
Assim, verifico a manifesta intenção do legislador municipal de revogar a previsão do adicional por tempo de serviço, alterando os critérios de ascensão na carreira do servidor, estabelecendo a progressão vertical como reconhecimento ao tempo de serviço prestado à administração pública. Importante destacar que a condenação do ente público ao pagamento do adicional por tempo de serviço premiaria o servidor duplamente, lhe gerando enriquecimento ilícito, pois, pelo mesmo critério de tempo de serviço, seria compensado pelo referido adicional e, cumulativamente, pela progressão vertical. Necessário ainda considerar a observância ao princípio da especialidade, que prevê a prevalência da norma especial (LC n. 3.507/2010 alterada pela LC Nº 3628/2011) em detrimento a norma geral (Estatuto dos Servidores Públicos de Várzea Grande – LC n. 1.164/1991)."

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários advocatícios
,
fixados
sobre
o valor da
causa
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95
), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1026555-14.2024.8.11.0002

Origem
:
Juizado
Especial Criminal e
Fazendário
de Várzea Grande

Recorrente
:
RENATO ROCHA GALVAO

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

RENATO ROCHA GALVAO ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. Noticiou que: a) é servidor público municipal desde maio de 2018, atuando como Agente de Apoio do Serviço do SUS – Motorista; b) possui salário base de R$ 1.860,45; c) tem direito ao Adicional por Tempo de Serviço (ATS) de 2% sobre o vencimento-base por ano de efetivo exercício, limitado a 50%; e d) o Município não cumpre o referido artigo, causando perda
salarial.
Requereu a declaração do direito ao ATS de 10% (considerando 5 anos de exercício) sobre o vencimento base, limitado a 50% e condenação do Município ao pagamento da diferença salarial, acrescida de reflexos em 13º salário, férias, um terço constitucional e insalubridade sobre o valor do vencimento base atualizado.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
improcedência

nos

seguintes

termos
:
"Vistos etc.,
Desnecessidade
de
relatório
,
nos

termos
do art. 38
na
Lei
nº
9099/95.
Fundamento

Não

há

necessidade
da
produção
de
outras

provas
, para
além
das
documentais
,
motivo

pelo
qual a
lide

será

julgada

na
forma do art. 355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.
Trata
-se de
reclamação

proposta

por
RENATO ROCHA GALVAO
em
face de MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE,
objetivando
a
condenação
do
ente

público

consistente

na

implementação
do
adicional

por
tempo de
serviço
,
bem

como

ao

pagamento

retroativo

considerando

os

últimos
05
anos
de
efetivo

exercício
.
Aduz
a
parte

autora
que é
servidor
municipal
integrante
da
carreira
dos “
Agente
de
apoio
do Serviço SUS -
Motorista
”.

Afirma
que,
segundo
o
Estatuto
dos
Servidores

Municipais
– Lei
Complementar
1164/1991,
em

seu

artigo
76,
faz
jus
ao

adicional

por
tempo de
serviço
,
em
2% (
dois

por
cento)
ao

ano
,
sobre
o
vencimento
base, para
cada

ano
de
efetivo

exercício

até
o
limite
de 50% (
cinquenta

por
cento).
Dispõe
o
Estatuto
dos
Servidores

Municipais
– Lei
Complementar
1164/1991
em

seus

artigos
49 e 76: Art. 49. A
remuneração

total do

servidor

será

composta
,
exclusivamente
, do
vencimento
base, de
uma

única
verba de
representação
e do
adicional

por
tempo de
serviço
. (...) Art. 76. O
servidor

terá

direito

ao

adicional

por
tempo de
serviço
, que
corresponderá
a 2% (
dois

por
cento)
sobre
o
vencimento
base, para
cada

ano
de
efetivo

exercício

até
o
limite
de 50% (
cinquenta

por
cento).
Parágrafo

único
. O
servidor

fará
jus
ao

adicional
a
partir
do
mês

em
que
completar
o
anuênio
. (...) Lado outro, a Lei
Complementar
n. 3.507/2010
institui

especificamente
o plano de cargos,
carreiras e vencimentos do quadro de Pessoal da Secretaria de Saúde e, até
06/2011
também
previa,
em

seu

artigo
66 o
pagamento
do
adicional

por
tempo de
serviço
.
Contudo
,
após

a

edição
da Lei
Complementar

nº
3628/2011 o
referido

artigo
66
foi

alterado
e
passou
a
vigorar
da
seguinte
forma: Art. 66.
Os

critérios
de
enquadramento

funcional

são

os

seguintes
: I - horizontal: que se
dará

em

conformidade
com as
regras

estabelecidas
no
artigo
35
devendo
o
servidor

apresentar
o
certificado
de
conclusão

ou
diploma que for
necessário

ao

enquadramento

até
30 de
abril
de 2011; (
Redação
dada pela Lei
Complementar
nº 3651/2011) II - vertical: que se
dará

em

conformidade
com as
regras

estabelecidas
no art. 35,
devendo
a
Secretaria
Municipal de
Administração

informar
o tempo de
serviço
de
cada

servidor
. Assim,
verifico
a
manifesta

intenção
do
legislador
municipal de
revogar
a
previsão
do
adicional

por
tempo de
serviço
,
alterando

os

critérios
de
ascensão

na

carreira
do
servidor
,
estabelecendo
a
progressão
vertical
como

reconhecimento

ao
tempo de
serviço

prestado
à
administração

pública
.
Importante

destacar
que a
condenação
do
ente

público

ao

pagamento
do
adicional

por
tempo de
serviço

premiaria
o
servidor

duplamente
,
lhe

gerando

enriquecimento

ilícito
, pois,
pelo

mesmo

critério
de tempo de
serviço
, seria
compensado

pelo

referido

adicional
e,
cumulativamente
, pela
progressão
vertical.
Necessário

ainda

considerar

a

observância

ao

princípio
da
especialidade
, que
prevê
a
prevalência
da norma especial (LC n. 3.507/2010
alterada
pela LC Nº 3628/2011)
em

detrimento
a norma
geral
(
Estatuto
dos
Servidores

Públicos
de Várzea Grande – LC n. 1.164/1991). Por
fim
,
deve
-se
observar
que o Supremo Tribunal Federal
pacificou
o
entendimento
de que "
não

cabe

ao
Poder
Judiciário
, que
não

tem

função

legislativa
,
aumentar

vencimentos
de
servidores

públicos
sob o
fundamento
de
isonomia
" (
Súmula
339 do STF e
Súmula

Vinculante
37) e,
nesse

sentido

não

há

como

acolher
a
pretensão

inicial

diante
da
inexistência
de lei
específica
que
garanta
a
ascensão

financeira
do
servidor

em

razão
do tempo de
serviço

por

intermédio
do
pagamento
do
adicional
e, sim,
pelo

enquadramento
vertical.
Dispositivo
Diante do
exposto
,
opino
pela IMPROCEDÊNCIA dos
pedidos

formulados

na

inicial
. Via de
consequência
, EXTINGUE-SE o
processo
, com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I
, do
Código de
Processo
Civil.
Desnecessidade
de
reexame

necessário
,
por

força
do que
dispõe
o art. 11 da Lei
nº
12.153/09. Sem
custas

nem

honorários
,
em

conformidade
com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95. À
consideração

ao

Excelentíssimo
Juiz de
Direito
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para
homologação
,
conforme
o
artigo
40, da Lei n. 9.099/95. Várzea Grande/MT. Marília
Dioz

Orione

Juíza

Leiga
Vistos etc., HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º,
parágrafo

único
da Lei
Complementar
Estadual
nº
270/2007.
Preclusa
a via
recursal
e nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Publique
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. Várzea Grande, data
registrada
no
sistema
. (
assinado

digitalmente
) Hugo José Freitas da Silva Juiz de
Direito
"

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou
que: a) o ATS e o PCCS (Plano de Cargos, Carreira e
Salário
)
são

institutos

distintos
, com o ATS
sendo
um
benefício

por

anuênio

sem

critérios
de
avaliação
, e o PCCS
uma

progressão
a
cada

três

anos
com
critérios
e
avaliações
; b) a
sentença
da
Juíza

Leiga

associou
PCCS e ATS de forma
incongruente
; c) o
legislador

não

revogou
o ATS
expressamente
, e a Lei do PCCS
não

regula

inteiramente
a
matéria
do ATS.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025